Tribunal: STJ
Processo: 5749908-94.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058852 - GO(2025/0371587-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELEUSA CARDOSO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - RS041666
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ALCIDES NEY JOSÃ? GOMES - GO040831
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54641365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5fde5ef6-1b94-4ce8-a467-32af96be425e

4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5fde5ef6-1b94-4ce8-a467-32af96be425e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058852 - GO(2025/0371587-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELEUSA CARDOSO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - RS041666
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ALCIDES NEY JOSÃ? GOMES - GO040831
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: MERCADO
CREDITO
SOCIEDADE
DE
CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54409400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 2fe6875b-1464-4409-b057-c36005678292

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA54409400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 2fe6875b-1464-4409-b057-c36005678292

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54409400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 2fe6875b-1464-4409-b057-c36005678292

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.852 / GO
Número Registro: 2025/0371587-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574990894 57499089420248090174
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEUSA CARDOSO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - RS041666
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ALCIDES NEY JOSÃ? GOMES - GO040831
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
Documento eletrônico VDA54619825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 84ca6994-9824-4e7a-9854-7a3b0af87fc2

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEUSA CARDOSO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - RS041666
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - GO042915
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ALCIDES NEY JOSÃ? GOMES - GO040831
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
AGRAVADO
: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
CAROLINA BERNARDO CALORE - SP360903
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 84ca6994-9824-4e7a-9854-7a3b0af87fc2